Tribunal: STF
Processo: HC 237314
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho (Referente à petição nº 5356/2024):



1. Trata-se de pedido de reconsideração da deliberação mediante a qual deixei consignada a ausência dos requisitos autorizadores da atuação, em regime de plantão, desta Presidência.



2. Inconformada, a parte requerente reitera os argumentos lançados na petição inicial, ressaltando:



    (i) Em primeiro lugar, que somente após ser preso intimado e citado o paciente teve conhecimento das medidas cautelares estabelecidas pelo Juízo. Informa, ainda, que não estava em fuga e nem inviabilizando a sua localização, mas sim trabalhando com carteira assinada;



    (ii) Em segundo lugar, trata-se de réu primário, com endereço fixo e trabalho formal desde 2020, sendo que o motivo ensejador da segregação desapareceu quando o paciente deixou de estar em local incerto e não sabido. De modo que a não concessão da ordem configura manifesta coação ilegal.



3. Decido.



4. Sem desmerecer os argumentos desenvolvidos no presente pedido de reconsideração, não encontro nas peças que instruem o feito razão que justifique a modificação do ato impugnado, notadamente se se considerar que a certidão de antecedentes criminais aponta que o paciente responde a processos pela prática de roubos, furto, receptação qualificada e corrupção de menores (e-Doc 7). 



5. Por fim, pontuo que a parte impetrante não trouxe aos autos argumentos novos que justifiquem a pronta atuação desta Presidência, em regime de plantão, limitando-se a renovar as alegações deduzidas na petição inicial desta impetração. Fato que atrai a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o encaminhamento dos autos ao Ministro Relator, mercê de não estar delineada situação que imponha a atuação do Ministro Presidente sobre a res in iudicium deducta, ostenta a natureza de ato atinente à organização desta Suprema Corte e, portanto, impassível de irresignação, seja pela via recursal, seja através de simples petição” (HC 167.201-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin).



6. Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração. 



7. Encaminhem-se os autos ao eminente relator. 



Publique-se.



          Brasília, 29 29 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente